Tribunal: TJMT
Processo: 1011241-73.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011241-73.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Valor da Causa]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCIO RIBEIRO ROCHA - CPF: 014.564.675-06 (ADVOGADO), ALECIO SCHENKEL - CPF: 093.935.600-72 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE – MODALIDADE QUE SE CONVERTE EM PROCESSO PRINCIPAL NOS PRÓPRIOS AUTOS – SINCRETISMO PROCESSUAL - VALOR DA CAUSA - RELAÇÃO COM O OBJETO DA DEMANDA – RECOLHIMENTO QUANDO DA PRETENSÃO CAUTELAR (ART. 308 E 292, II, DO CPC) – RECURSO DESPROVIDO.

Com a reforma implementada pela Lei n. 13.105/2015, houve um sincretismo processual, não justificando mais a implementação de um processo autônomo, uma vez que o
caput
do art. 308 passou a prever a possibilidade de o processo cautelar ser convertido em processo principal.

O caput do art. 308 do CPC revela que as custas iniciais deverão ser recolhidas no momento da instauração da tutela cautelar em caráter antecedente, ao passo que, sendo formulado o pedido principal nos próprios autos no prazo de 30 (trinta) dias, não haverá o adiantamento de novas custas processuais, o que implica dizer que o preparo inicial, mesmo quando se tratar da modalidade em voga, deve observar o contido no artigo 292, II, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento

interposto por
Alécio Schenkel
contra decisão proferida nos autos da ação cautelar ajuizada em desfavor de
Banco do Brasil S.A.
, em que o juízo
a quo
determinou a emenda da inicial para alterar o valor da causa, correspondendo ao proveito econômico intentado com a tutela final, bem como o recolhimento das custas e taxas judiciais complementares, sob pena de indeferimento da inicial.

O agravante alega que o artigo 291 do Código de Processo Civil possibilita a formulação de uma estimativa para o valor da causa, quando não for possível aferir o conteúdo econômico no momento da propositura da demanda, como no presente caso da ação cautelar, razão pela qual justifica-se a atribuição do valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título simbólico, uma vez que o valor da dívida será apontado na ação principal, a ser distribuída no prazo da lei.

Defende que, segundo entendimento consolidado no STJ, há distinção entre o valor da causa no processo cautelar e no feito principal, porquanto não tem sentido exigir que o valor seja o mesmo nas duas ações porque os bens da vida pretendidos são distintos.

Pede que seja dado provimento ao recurso, para que seja admitido o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) atribuído à causa, determinando-se o regular prosseguimento do feito.

Não houve pedido liminar.

Ante a ausência de angularização processual na origem, resta dispensada a intimação do agravado para apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cabe-nos a análise quanto ao acerto do
decisum
proferido pelo juízo
a quo
quando do recebimento da exordial, que determinou a emenda da inicial para que o autor, ora agravante, alterasse o valor da causa, correspondendo ao proveito econômico almejado, bem como o recolhimento das custas e taxas judiciais complementares, sob pena de indeferimento da inicial.

O agravante, por sua vez, objetivando a reforma da decisão, aduz que o art. 294 do CPC possibilita ao requerente, quando impossível aferir o benefício econômico, formular o valor da causa de maneira estimativa. Aduz que há entendimento consolidado no STJ, distinguindo o valor da causa do processo cautelar e do feito principal, porquanto não tem sentido exigir que o valor seja o mesmo nas duas ações porque os bens da vida pretendidos são distintos, de modo que pede que seja admitido o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) atribuído à causa, determinando-se o regular prosseguimento do feito.

Pois bem.

Cediço que a disciplina das tutelas cautelares no CPC de 1973 admitia a existência de três grandes espécies de provimentos jurisdicionais: o de conhecimento, o de execução, e o cautelar, este último sempre acessório, destinado a proteger os outros dois tipos de provimento ameaçados pela demora do processo.

Os pensamentos analítico e científico subjacentes ao CPC/73 exigiam que, para cada tipo de provimento, correspondesse um tipo de processo. Por isso, se um dos litigantes necessitasse de uma medida de cunho cautelar, não podia postulá-la – na sistemática original do CPC de 1973 – no processo de conhecimento, mas devia ajuizar um processo cautelar, de caráter preparatório ou incidental, autônomo em relação ao processo principal, de conhecimento ou de execução.

Referida posição há muito foi sufragada pelo ordenamento jurídico brasileiro, tendo o processo cautelar deixado de existir em nosso sistema processual. Tanto que o CPC de 2015, em vigência há mais de cinco anos, extinguiu qualquer previsão legal quanto ao tema.

É o que ensina o Professor Marcus Vinicius Rios Gonçalves,
in
Curso de direito processual civil vol. 1 – 17. ed. – São Paulo: Saraiva Educação, 2020, p. 404, senão vejamos:

“Sensível a essas mudanças, o legislador atual deu-se conta de que não se justificava mais a persistência do processo cautelar em nosso ordenamento jurídico. Permanece, à evidência, a tutela cautelar, como uma das espécies de tutela provisória de urgência, mas não o processo cautelar.
Mesmo nos casos em que ela é deferida em caráter antecedente, não haverá um processo cautelar autônomo, mas um momento antecedente do processo principal.
”
(destaquei)

No mesmo sentido, são os ensinamentos de Fabio Monnerat, em seu Livro Introdução ao estudo do Direito Processual Civil – 5. ed. – São Paulo: Saraiva Educação, 2020, pg. 141, confira-se:

“Exatamente por estes pontos em comum, o Código de Processo Civil de 2015 unificou os provimentos jurisdicionais provisórios de urgência, tanto cautelares como antecipatórios/satisfativos, sob a égide do regime da “tutela provisória de urgência”,
extinguindo o processo cautelar autônomo tal como previsto no CPC de 1973. Assim, no atual sistema codificado, tanto a tutela cautelar quanto a tutela antecipada/satisfativa podem ser requeridas, incidentalmente, no curso do mesmo processo em que se pleiteia a tutela definitiva.
”
(destaquei)

Por tal razão, em virtude da extinção do processo cautelar autônomo no ordenamento jurídico brasileiro, não prospera a tese arguida pelo recorrente, no que tange à suposta posição erigida pelo STJ, uma vez que inaplicável ao caso em concreto, já que é indiscutível o fim do processo cautelar incidental, e o julgado retrata situação ultrapassada, não abarcada pelo Código de Processo Civil de 2015.

Assim, com a reforma implementada pela Lei n. 13.105/2015, houve um sincretismo processual, não justificando mais a implementação de um processo autônomo, uma vez que o
caput
do art. 308 passou a prever a possibilidade de o processo cautelar ser convertido em processo principal. Vejamos:

“Art. 308. Efetivada a tutela cautelar, o pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo de 30 (trinta) dias, caso em que será apresentado nos mesmos autos em que deduzido o pedido de tutela cautelar,
não dependendo do adiantamento de novas custas processuais
.”
(destaquei)

Como se vê, o próprio dispositivo revela que as custas iniciais deverão ser recolhidas no momento da instauração da tutela cautelar em caráter antecedente, ao passo que, sendo formulado o pedido principal
nos próprios autos
no prazo de 30 (trinta) dias, não haverá o adiantamento de
novas custas
processuais, o que implica dizer que o preparo inicial, mesmo quando se tratar da modalidade em voga, deve observar o contido no artigo 292, II, do Código de Processo Civil, que dispõe:

“Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

(...)

II - na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida”.

In casu
, consoante se infere dos autos de origem, o recorrente almeja a imposição de obrigação de fazer à instituição financeira ré, qual seja, a baixa da pendência existente junto ao Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR/Bacen), referente à dívida no valor de R$ 1.445.194,00 (um milhão quatrocentos e quarenta e cinco mil cento e noventa e quatro reais).

Assim, não há falar em impossibilidade de aferir o conteúdo econômico no momento da propositura da demanda, aplicando-se ao caso o disposto no inciso II do art. 292 do CPC, razão pela qual o valor da causa deve corresponder ao valor do proveito perseguido.

Nesse ponto, se mostra escorreito o provimento judicial que determinou de ofício a retificação do valor da causa, determinando a emenda para que se proceda o recolhimento das custas adicionais.

Neste sentido, colaciono os seguintes julgados:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE – INOVAÇÃO RECURSAL – NECESSÁRIA CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM O OBJETO DA DEMANDA. 1. O agravo de instrumento não é conhecido relativamente às matérias não analisadas e decididas em primeiro grau de jurisdição, por configurar inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico em vigor. 2. De acordo com o artigo 308 do Código de Processo Civil, o pedido principal não depende do adiantamento de novas custas processuais. Por isso
o valor atribuído à tutela cautelar requerida em caráter antecedente deve guardar relação com o objeto do pedido principal, a ser formulado no prazo de 30 (trinta) dias a contar da efetivação da tutela. 3. É correta determinação de correção do valor da causa e de complementação das custas iniciais quando não guardam relação com o objeto da demanda.
Recurso não provido.”
(TJ-MS - AI: 14129663920198120000 MS 1412966-39.2019.8.12.0000, Relator: Des. Vilson Bertelli, Data de Julgamento: 29/10/2019, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 31/10/2019) (destaquei)

“PROCESSO CIVIL. AÇÃO CAUTELAR. PARTE AUTORA QUE NÃO SE MANIFESTOU SOBRE A DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. 1. O preparo inicial é pressuposto de constituição regular e validade do processo. 2. O art. 290 do CPC determina o cancelamento da distribuição se a parte intimada na pessoa de seu advogado não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias. 3. Indeferimento da exordial e a consequente extinção do processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 290 c/c art. 485, IV, ambos do Código de Processo Civil. 4. Condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais, dispensando-se o pagamento da taxa judiciária, conforme Aviso TJ no 57, de 29/06/2010.”
(TJ-RJ - TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE: 00199771220198190000, Relator: Des(a). PLÍNIO PINTO COELHO FILHO, Data de Julgamento: 04/06/2019, DÉCIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL)

Anota-se, por fim, que, apesar da peça vestibular guardar similitude com o suprimido Processo Cautelar de que trata o Livro III do CPC/1973, não há óbice, em homenagem ao princípio da economia processual, celeridade e instrumentalidade das formas, que as novas regras processuais do Código de Processo Civil de 2015 sejam observadas e aplicadas, para converter a pretensão autoral em tutela cautelar antecedente.

Obviamente, foi justamente isso que o magistrado de piso considerou quando da intimação do autor para retificar o valor dado à causa, e complementar o pagamento das custas iniciais.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso,
mantendo incólume o
decisum
objurgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020